Tribunal: TJSP
Processo: 0002122-17.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Danos causados no imóvel da autora em razão de falhas na execução de obras construtiva no terreno confinante de propriedade de um dos réus. Sentença de parcial procedência dos pedidos em relação ao Banco Bradesco e de improcedência em relação aos demais réus. Apelo da

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Danos causados no imóvel da autora em razão de falhas na execução de obras construtiva no terreno confinante de propriedade de um dos réus. Sentença de parcial procedência dos pedidos em relação ao Banco Bradesco e de improcedência em relação aos demais réus. Apelo da instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Mérito. Matéria de fundo em discussão. Preliminar de inépcia recursal suscitada nas contrarrazões. Acolhimento. Razões recursais dissociadas dos fundamentos jurídicos da sentença recorrida. Falta de questionamento específico da motivação dada pelo Juízo de primeiro grau, o que equivale à ausência de fundamentação. Falta de congruência com o que foi decidido. Violação ao princípio da dialeticidade. Requisitos do art. 1.010, incs. II e II, do CPC não atendidos. Insurgência contra o valor dos honorários definitivos do perito judicial. Impossibilidade de conhecimento da questão. Apelante que concordou expressamente, no curso do processo, com o valor estimado pelo expert. Aplicação do disposto no art. 1.009 e parágrafo único, do CPC. Pedido subsidiário de redução do valor indenizatório por danos morais. Não acolhimento. Valor corretamente fixado em R$10.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.